Tribunal: TJDFT
Processo: 0766246-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE NÃO EXAMINADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO MANTIDO. OUTRAS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE SANEAMENTO, CONDUTA DO EMBARGADO, VALORAÇÃO DA PROVA E APLICAÇÃO DO CTB. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. OMISSÃO AFASTADA SEM MODIFICAÇÃO NO RESULTADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerido em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 70042793), que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70440765).
3. Em suas razões recursais, o requerente sustenta que o acórdão recorrido padece de omissões relevantes que comprometem a prestação jurisdicional adequada, notadamente quanto ao cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, à ausência de saneamento do processo, à omissão sobre a conduta abusiva e ilegal do embargado — policial civil suspenso por acusação de tentativa de homicídio — e à ausência de apreciação das provas apresentadas (vídeos, fotografias e boletim de ocorrência), que apontariam para a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito. Alega, ainda, erro in judicando quanto à aplicação do CTB, além da necessidade de prequestionamento das matérias constitucionais para fins de instância superior, requerendo, por fim, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar a decisão.
4. Contrarrazões não apresentadas (ID 70823230).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissões quanto: (i) ao alegado cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide; (ii) à ausência de saneamento do processo; (iii) à análise da conduta do embargado, policial civil supostamente suspenso; (iv) à valoração das provas constantes nos autos (vídeos, fotografias e boletim de ocorrência); e (v) à aplicação do CTB, bem como à necessidade de prequestionamento de matérias constitucionais.
III. Razões de decidir.
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Em relação à alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, constata-se omissão no acórdão embargado, pois a matéria foi suscitada no recurso inominado e não recebeu enfrentamento específico. Suprindo a omissão, registra-se que não houve cerceamento de defesa, uma vez que os autos demonstram que a parte requerida, apesar de regularmente intimada para apresentar defesa e indicar eventual produção de prova oral (ID 67306889), não requereu a oitiva de testemunhas nem especificou fatos a serem esclarecidos (ID 67306890). Assim, a ausência de tal requerimento inviabiliza a alegação de cerceamento de defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. A omissão, portanto, não compromete a validade do julgado.
8. No que tange à alegada ausência de fase de saneamento, não se verifica omissão, porquanto a matéria não foi suscitada no recurso inominado. O acórdão embargado não está obrigado a se pronunciar sobre temas que não foram objeto de impugnação recursal. Ademais, ressalta-se que o rito dos Juizados Especiais prioriza a simplicidade e celeridade, sendo a estrutura procedimental mais flexível do que a do processo comum, nos termos da Lei no 9.099/1995.
9. Quanto à alegada omissão quanto à situação funcional do recorrido, apontado como policial civil suspenso, não há qualquer vício a ser sanado. O acórdão embargado fundamentou-se na dinâmica dos fatos narrados por ambas as partes e nos documentos juntados aos autos para concluir pela ausência de culpa exclusiva. A eventual suspensão funcional do recorrido, por si só, não altera a análise do nexo de causalidade nem sua responsabilidade civil pelo acidente, sendo fato colateral irrelevante para o deslinde da controvérsia. A ausência de menção expressa a esse aspecto não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.
10. Quanto à alegada omissão na análise da conduta do recorrido e das provas documentais (vídeos, fotografias e boletim de ocorrência), não há vício a ser sanado. O acórdão embargado enfrentou expressamente o conjunto probatório e as versões contraditórias apresentadas pelas partes, destacando a conduta de risco atribuída ao recorrente (como trafegar com o braço para fora do veículo e acompanhado de um animal que obstruía sua visibilidade), bem como a tentativa do recorrido de forçar a parada do veículo. Também reconheceu que ambos os motoristas adotaram comportamentos que contribuíram para o agravamento do conflito. A conclusão quanto à ausência de prova inequívoca do nexo de causalidade e da culpa exclusiva do recorrido decorreu de análise detalhada dos elementos constantes nos autos. A atividade de valoração da prova é prerrogativa do juízo e o inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura omissão apta a ser suprida por embargos de declaração.
11. No tocante ao erro in judicando na aplicação do CTB, a pretensão do embargante se refere à rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos declaratórios, salvo se verificado erro material, o que não ocorreu.
12. Por fim, destaca-se que o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento.
IV. Dispositivo e tese
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para afastar a tese de cerceamento de defesa. OMISSÃO AFASTADA SEM MODIFICAÇÃO NO RESULTADO.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 355, I, e 1022, I; Lei n. 9.099, art. 48.